Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-60.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 316922394 – reclamação no 1005824-60.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- À luz do que dispõe a Lei Complementar no 4.167, de 30 de junho de 2016, que institui o novo estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, seu artigo 23 estabelece que a promoção deve ser requerida pelo servidor, observando o interstício de três (03) anos. 2.1) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. 2.2) No caso, verifica-se que os requerimentos administrativos apresentados não observaram o prazo de interstício previsto na legislação de regência. O pedido de elevação para a Classe B (formação em ensino médio) foi formulado em 17/12/2010 (id. 316922371), enquanto o requerimento para a Classe C (habilitação em grau superior) data de 6/2/2012, sem o cumprimento do intervalo mínimo de três anos exigido por lei. Além disso, o pedido de progressão para a Classe D (habilitação em grau superior, com curso de especialização) foi protocolado em 14/12/2023 (id. 316922374), e, conforme se verifica no holerite de janeiro de 2024 (id. 316922380), o servidor já foi devidamente enquadrado nessa nova classe, inexistindo negativa ou omissão da Administração Pública quanto à sua efetivação. Ressalte-se, contudo, que não há nos autos comprovação do cumprimento do interstício legal desde o enquadramento na Classe C. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005824-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ensino Superior, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SOLANGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.213.981-91 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025